Tribunal: TJDFT
Processo: 0734985-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734985-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KAYO FERNANDO MACIEL NOGUEIRA DE MELO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KAYO FERNANDO MACIEL NOGUEIRA DE MELO contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL objetivando, em medida liminar, a determinação que o impetrante assuma imediatamente o cargo para o qual foi aprovado em concurso público (Agente de Vigilância Ambiental em Saúde – AVA) e considerado inapto pela avaliação de banca médica, e, no mérito, a concessão da segurança para ratificar a tutela de urgência e autorizar o exercício do contrato temporário no cargo mencionado. O impetrante narra que é pessoa com deficiência e que se inscreveu na condição de PCD para concorrer ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde – AVA, no concurso realizado pela Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, por meio do edital no 55 de agosto de 2021. Explica que teve a inscrição como PCD deferida e que logrou aprovação em sétimo lugar no certame, sendo convocado para assinar o contrato e tomar posse no dia 26/10/2021, contudo, no dia marcado, o impetrante foi considerado inapto para assumir o cargo. Alega que o referido ato de desclassificação padece de ilegalidade, uma vez que o impetrante possui apenas deficiência física parcial nos membros inferiores, que não lhe impede de andar longas distâncias, transportar equipamentos com mais de vinte quilos, ultrapassar obstáculos, subir e descer escadas e adentrar em locais de difícil, ao contrário do que constou na justificativa que reconheceu sua inaptidão. Sustenta que a motivação para sua desclassificação não possui previsão no edital, além de ser totalmente arbitrária, uma vez que a deficiência do impetrante é compatível com as funções a serem exercidas. Assevera que não constou no relatório médico quais as limitações que acometem o impetrante. Argumenta o edital deixou de explicitar as vedações a participação de determinados níveis de deficiência, o que viola o entendimento jurisprudencial de que as previsões editalícias devem conter critério objetivos previamente estabelecidos. Afirma que houve descumprimento ao princípio da legalidade e dos demais princípios que regem a Administração Pública, devendo ser considerado nulo o ato administrativo atacado. Alega, ainda, que o ato administrativo atacado não está devidamente motivado, pois deixou de relatar os fatos e motivos legais que fundamentam a decisão. Tece considerações. Requer a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para que o impetrante assuma imediatamente o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. No mérito, requer a concessão da segurança para confirmar a medida liminar e autorizar o exercício do contrato temporário do cargo mencionado. Ausente o preparo ente o pedido de gratuidade de justiça. Despacho de ID 30422066 intimando o impetrante para comprovar a alegada hipossuficiência. Petição e documentos juntados nos IDs 30727624 ao 30727629. É o relatório. DECIDO. Concedo a gratuidade de justiça pleiteada, em atenção ao fato de que o impetrante comprovou que está desempregado, conforme se depreende da CTPS digital de ID 30727629 na qual se denota que o último vínculo empregatício se encerrou em 10/06/2021. Recebo o presente mandado de segurança e passo à análise do pedido liminar. Conforme dispõe o art. 5°, LXIX e LXX da Carta Magna, o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional previsto para a tutela direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Esta via mandamental se encontra submetida ao procedimento especial constante da Lei 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais. Assim dispõe o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destaquei) Conforme dispõe a Lei 12.016/2009, o juiz poderá suspender o ato que deu motivo ao pedido do impetrante, desde que evidenciados fundamentos relevantes e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (destaquei) No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. No caso, em caráter liminar, o impetrante pretende que seja reconhecida a ilegalidade do ato que o considerou inapto para o exercício do cargo que logrou aprovação, qual seja, Agente de Vigilância Ambiental em Saúde – AVA. Inicialmente, o impetrante alega que o edital não trouxe previsão objetiva das vedações a participação de determinados níveis de deficiência. Contudo, compulsando o edital de ID 30355853, verifica-se que houve previsão expressa de que caberia ao candidato com deficiência, no ato da inscrição, estar ciente das atribuições do cargo para o qual pretendia exercer. Confira-se: 6.2. No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá estar ciente das atribuições o cargo para o qual pretende se inscrever e que, no caso de vir a exercê-lo, poderá ser submetido à avaliação pelo desempenho dessas atribuições. Já o item 2.6 do edital tratou das especificações dos cargos, prevendo expressamente quais as atribuições a serem desenvolvidas pelo Agente de Vigilância Ambiental em Saúde – AVA: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Executar atividades de natureza operacional, voltadas para a visitação residencial e ações de campo, em áreas urbanas, sob supervisão e orientação da Secretaria de Saúde/DF, em operações específicas da saúde ambiental (DIVAL – Diretoria de Vigilância Ambiental), realizando correções, educação em saúde, pesquisa aplicada e avaliação de risco entomológico e epidemiológico; executar outras atividades de interesse da área. DESCRIÇÃO DETALHADA: conhecer, cadastrar e mapear o território de ação; levantar, reconhecer e cadastrara as situações ambientais de risco a saúde humana; executar ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano, da qualidade do ar e da qualidade do solo, dentre outras; levantar, reconhecer e cadastrar a presença de contaminantes químicos que ofereçam risco a saúde humana; conhecer os principais conceitos e biologia de vetores, roedores e outras espécies sinantrópicas, domésticas e silvestres de interesse em saúde pública; executar ações de vigilância e controle de culicídeos através da coleta e pesquisa larvária para levantamento de índice, da identificação de focos e eliminação de criadouros e do tratamento focal e perifocal, dentre outras; executar ações de vigilância e controle da raiva, através de capturas e apreensão de cães errantes e vacinação anti-rábica, leishmaniose e outras zoonoses; executar ações de vigilância de espécies sinantrópicas; executar ações de vigilância de animais peçonhentos relativos à área de abrangência da Vigilância Ambiental; desenvolver atividades de Educação Ambiental em Saúde; apoiar ações de fiscalização de acordo com a legislação vigente; visitar domicílios periodicamente; rastrear focos de doenças específicas; participar de campanhas preventivas; executar tarefas administrativas; executar outras atividades determinadas em legislação específica; orientar as atividades de prevenção/preservação ambiental e da saúde, por meio de vistorias e inspeções técnicas locais; promover educação sanitária e ambiental; zelar pela guarda, conservação e manutenção dos materiais e equipamentos; observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho; executar outras atribuições de mesma natureza e nível de complexidade e responsabilidade. (destaquei) Veja-se que o edital trouxe diversas atribuições ao cargo que demandam nítidas condições físicas para seu correto desenvolvimento, a exemplo das atividades destacadas acima. Assim, o candidato deveria estar ciente que eventuais limitações físicas poderiam ser consideradas como motivos para que fosse considerado inapto na fase de avaliação física, momento em que é realizado o estudo sobre a capacidade para o exercício do respectivo cargo, conforme consta dos seguintes itens do edital: 6.11.1. O candidato que, no ato de inscrição, se declarar com deficiência e ter sua ocumentação para concorrer às vagas para PCD, caso seja aprovado e classificado dentro do número de vagas, quando convocado deverá submeter-se à perícia médica promovida pela SES/DF, que verificará a sua qualificação como candidato com deficiência, o grau da deficiência e a capacidade para o exercício do respectivo cargo, nos termos da Lei Distrital no 4.317/2009, do Decreto Federal no 3.298/1999 e da Lei Complementar no 840/2011. 6.11.4. O candidato na condição de pessoa com deficiência reprovado pelos núcleos de segurança, higiene e medicina do trabalho em virtude da incompatibilidade de deficiência com as atribuições do cargo de atuação, será eliminado do Processo Seletivo. Das decisões da perícia médica singular emitidas pelos Núcleos de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho NSHMT, caberão recurso dirigido a Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho GSHMT da Secretaria de Estado de Saúde do DF. (destaquei) Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o edital previu de forma expressa e objetiva os critérios exigíveis para o desempenho do cargo. Ademais, o impetrante também alega que possui deficiência física parcial e compatível com as funções a serem exercidas no cargo em que logrou aprovação. Com efeito, a comprovação de tal alegação necessita de dilação provatória, para comprovar que a deficiência que acomete o impetrante não impediria o pleno exercício da atividade para a qual logrou êxito na aprovação do certame. Nesse passo, deve-se registrar que o remédio constitucional do mandado de segurança exige que a prova seja produzida de plano, uma vez que não há a possiblidade de dilação probatória em momento diverso da impetração do mandamus. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem estar inequivocadamente demonstrados de plano. A jurisprudência é majoritária ao entender que o direito líquido e certo é o direito subjetivo, decorrente de fato inequívoco, suscetível de ser cabalmente provado com documentos juntados à inicial, sem necessidade de provas complementares de qualquer espécie. Nesse sentido: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM DESCOMPASSO COM OS PRODUTOS VENDIDOS. PRÁTICA DE ATO ILÍTICO E FRAUDE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGALIDADE DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ́CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. (...) 4. A presunção de veracidade e legalidade do ato praticado só pode ser desconstituída mediante dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança. (...) (Acórdão 1329002, 07036846520208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. CABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. MÉRITO. SEQUELA FÍSICA. LAUDO PARTICULAR DIVERGENTE DO LAUDO MÉDICO DA BANCA EXAMINADORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do concurso público em questão, em conformidade com a Lei Distrital 4.949/2002. 2. Confunde-se com o mérito a preliminar que busca desconstituir a existência ou não de direito líquido e certo violado por ato de autoridade, porquanto esse é o próprio objeto do remédio constitucional do mandado de segurança 3. A divergência entre os laudos apresentados pela impetrante e a justificativa apresentada pela perícia médica da entidade organizadora do certame dificulta a análise da plausibilidade da alegação da candidata, devendo a controvérsia ser dirimida em instrução probatória. 4. Não comprovada a existência de direito líquido e certo por prova pré-constituída, a denegação da segurança é medida que se impõe. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. (Acórdão 1173638, 07029353920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, resta incabível a produção de provas em sede de mandado de segurança, o que impede a verificação da alegação do impetrante, uma vez que não existem quaisquer provas nos autos que demonstrem que ele é totalmente apto para desempenhar as funções do cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. Assim, da análise dos autos não se constata, ao menos neste Juízo de cognição sumária, que o ato questionado esteja inquinado de ilegalidade ou, ainda, que esteja contra os princípios administrativos que autorize a medida extrema de o Poder Judiciário intervir na competência da Administração Pública. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo impetrante. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I da Lei no 12.016/09 e art. 227, inciso I do RITJDFT. Dê-se ciência ao Distrito Federal, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 227, inciso II do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Após, retornem-se os autos conclusos para decisão final. Brasília, DF, 17 de novembro de 2021 17:37:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador